Tribunal: TJSP
Processo: 2153918-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESERVA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido para reserva de valores atinentes à reserva de honorários advocatícios, em razão da pendência de julgamento nas instâncias superiores da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESERVA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido para reserva de valores atinentes à reserva de honorários advocatícios, em razão da pendência de julgamento nas instâncias superiores da questão referente ao rito que se submeterá a execução – isto é, se será regido pelo regime dos precatórios próprio da Fazenda Pública, ou se submeterá ao rito comum de cumprimento de sentença.
2. Decisão devidamente fundamentada. Inexistência de elementos suficientes a ensejar a reforma do "decisum a quo". Respeito à decisão transitada em julgado, cujo cumprimento deve ser respeitado. Decisão mantida. Recurso desprovido.